Tribunal: TJDFT
Processo: 0010733-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010733-31.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIA ALVARES DA SILVA FERREIRA, MARISA A DA S VELLOSO FERREIRA, FLAVIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, CLAUDIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, MARCELLO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, ESPÓLIO DE MARCIO VELLOSO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), que fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Ato contínuo, manifestem-se sobre os documentos juntados à petição de ID 27478516, informando a sua persistência e indicando objetivamente, na lista de bens partilhados, a quais eventualmente se referem, sob pena de desconsideração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator